Tribunal: TJES
Processo: 5006588-03.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006588-03.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
RECORRIDO: RICARDO GALIASSO DE MORAES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA DE VENDA ONLINE. VENDA DE PRODUTO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MERCADORIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso interposto pela ré contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A ré argumenta que já realizou a entrega do produto e que a situação não ultrapassa o mero dissabor, pedindo a improcedência dos pedidos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de falha na prestação do serviço pela não entrega do produto e se a ausência de entrega caracteriza ou não dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a falha na prestação do serviço pela ré, em razão da ausência de entrega do produto adquirido, nos termos dos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O mero descumprimento contratual, sem comprovação de situação excepcional ou dano emocional relevante, não configura dano moral, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. Trata-se de bem não essencial e não há prova de transtornos psíquicos ou vexatórios que justifiquem a indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: Inexistência de danos morais por inadimplemento contratual sem comprovação de situação vexatória ou emocional relevante. Aplicação do CDC, arts. 30 e 35, e jurisprudência do STJ quanto à ausência de dano moral no mero inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 2009274 DF; STJ - AgInt no REsp 1827064 SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006588-03.2023.8.08.0011

RECORRENTE: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

RECORRIDO: RICARDO GALIASSO DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA DE VENDA ONLINE. VENDA DE PRODUTO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MERCADORIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso interposto pela ré contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A ré argumenta que já realizou a entrega do produto e que a situação não ultrapassa o mero dissabor, pedindo a improcedência dos pedidos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de falha na prestação do serviço pela não entrega do produto e se a ausência de entrega caracteriza ou não dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a falha na prestação do serviço pela ré, em razão da ausência de entrega do produto adquirido, nos termos dos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O mero descumprimento contratual, sem comprovação de situação excepcional ou dano emocional relevante, não configura dano moral, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. Trata-se de bem não essencial e não há prova de transtornos psíquicos ou vexatórios que justifiquem a indenização por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: Inexistência de danos morais por inadimplemento contratual sem comprovação de situação vexatória ou emocional relevante. Aplicação do CDC, arts. 30 e 35, e jurisprudência do STJ quanto à ausência de dano moral no mero inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 2009274 DF; STJ - AgInt no REsp 1827064 SP.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente discorre que

adquiriu um Shark Nutri Ninja Auto IQ BL480BR por R$ 762,80 (setecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos) e, em janeiro de 2023, a lâmina do aparelho apresentou defeito, inutilizando-o. Alega que entrou em contato com a empresa para comprar uma nova lâmina, pagando R$ 170,00 (cento e setenta reais), mas a peça nunca foi entregue. Diante disso, solicita a entrega da peça e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou extinto sem análise de mérito a obrigação de fazer, por já ter sido satisfeita com a entrega do produto adquirido pelo consumidor, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Ademais, acolheu parcialmente o pedido de danos morais, condenando a requerida ao pagamento de indenização em favor do autor no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a requerida argumenta pela ausência de configuração de dano moral indenizável, em decorrência da inexistência de prejuízo concreto sofrido pelo consumidor, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, pugnando pela total improcedência da exordial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) pela ausência de entrega do produto adquirido pela parte recorrida e, por via reflexa, é evidente a responsabilidade civil da recorrente pela entrega do produto adquirido pelo consumidor.

Ademais, a postura da recorrente enseja descumprimento de oferta realizada ao consumidor, que possui caráter abrangente e vinculante, nos termos do art. 30 c/c 35 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

Contudo, a falha na prestação de serviços, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

In casu
, o consumidor não demonstrou que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a condenar à recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória, mormente considerando o produto adquirido não se trata de bem essencial.

Assim sendo, o consumidor não demonstrou que a postura da recorrente tenha atingido sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos; não estando presentes, pela prova dos autos, desrespeito moral, dor, aflição espiritual, angústia, desgosto ou mágoa, capazes de gerar dano extrapatrimonial.

Portanto, considerando que o consumidor não comprovou que a postura da empresa tenha ultrapassado a seara do mero aborrecimento cotidiano, entendo pela improcedência da compensação por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)